Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0740631-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCINDA DE FRANÇA SOEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCINDA DE FRANÇA SOEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL visando reformar a decisão ID 210096555, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0714200-08.2024.8.07.0018. Nos termos dos artigos 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 26 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator